Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007205-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Reivindicação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), LAURINDA MACIEL - CPF: 583.493.751-91 (EMBARGANTE), TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY - CPF: 969.415.378-68 (AGRAVADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), DERALDO DE FARIAS - CPF: 030.594.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 2020 – PROVA DE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO CREDOR – CHEQUE DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REGULARIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO IMEDIATA – ART. 125, I, DO CPC – DIREITO REGRESSIVO DEVE SER EXERCIDO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURINDA MACIEL, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1007205-12.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 2020 – PROVA DE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO CREDOR – CHEQUE DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REGULARIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO IMEDIATA – ART. 125, I, DO CPC – DIREITO REGRESSIVO DEVE SER EXERCIDO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa à fixação e cobrança de aluguéis ou indenização compensatória pela ocupação de imóvel, quando evidenciado que a posse do bem se iniciou há mais de três anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, §3o, I, do Código Civil.

Não há falar em extinção do feito por irregularidade no recolhimento das custas iniciais quando sanada a inadimplência antes da decisão judicial, ausente prejuízo processual relevante.

A denunciação da lide somente é admitida contra o alienante imediato, consoante o art. 125, I, do CPC, sendo incabível a intervenção de terceiros que não tenham participado diretamente da cadeia de transmissão da propriedade em favor do denunciante, hipótese em que eventual direito regressivo deverá ser exercido por ação própria, nos termos do §1o do mesmo dispositivo.”
(Id. 291953875)

Em suas razões, de Id. 294471379, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão recorrido incorre de omissão, o qual teria deixado de analisar a tese de decadência, sustentando que a autora da ação reivindicatória, ao postular a anulação de negócio jurídico sob a alegação de vício de vontade, estaria sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Argumenta que, não obstante o acórdão tenha reconhecido a prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis, teria deixado de enfrentar o pedido de reconhecimento da decadência, o que configuraria omissão a ser sanada.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o Agravo de Instrumento seja provido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão, o qual teria deixado de analisar a tese de decadência.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Como se depreende do exame do acórdão embargado e das razões do agravo de instrumento, a insurgência recursal limitou-se à postulação do reconhecimento da prescrição ou da decadência, cujo fundamento era relativo à fixação de aluguéis e reparação civil, de modo alternativo e excludente, vejamos:

Com efeito, na fundamentação do v. acórdão, reconheceu-se que a autora da demanda originária teve ciência inequívoca do negócio jurídico em fevereiro de 2020, e que, quanto à pretensão de cobrança de aluguéis, aplicava-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Assim, foi expressamente declarada a prescrição da pretensão de fixação de aluguéis, restringindo-se a eficácia da decisão a este ponto.

Considerando que o próprio pedido recursal era alternativo, prescrição ou decadência, o reconhecimento de um dos institutos, no caso a prescrição, torna prejudicado o exame da tese de decadência. Trata-se de excludentes lógicas.

Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos expendidos nos aclaratórios, no que toca o pleito de
“anulação de negócio jurídico por vício de vontade”
, com a aplicação do artigo 178, do Código Civil, verifico que tal pleito sequer fora objeto do agravo de instrumento.

Ademais, consoante muito bem delineado pelo juízo de origem, a manifestação de vontade da parte embargada, trata-se de matéria de mérito, que será devidamente analisada.

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025